Tribunal: TJSP
Processo: 2041408-49.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2014-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DE SÓCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Pedido de inclusão do sócio no polo passivo da ação. Inadmissibilidade no presente caso. A prescrição deve ser decretada, pois a Fazenda Estadual somente pode requerer o redirecionamento da execução em face dos sócios-gerentes ou diretor quando caracterizada a prática de atos com excesso de

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DE SÓCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Pedido de inclusão do sócio no polo passivo da ação. Inadmissibilidade no presente caso. A prescrição deve ser decretada, pois a Fazenda Estadual somente pode requerer o redirecionamento da execução em face dos sócios-gerentes ou diretor quando caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e desde que o pedido seja feito no lapso temporal de 5 (cinco) anos a contar da citação da pessoa jurídica. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido